Tribunal: STF
Processo: Rcl 79847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADI Nº 5.867/DF E ADC Nº 58/DF: MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rogério de Oliveira Souza, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 45800-80.2013.5.17.0007, pelos quais teriam sido violados os paradigmas firmados na ADI nº 5.867/DF e na ADC nº 58/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em 2013 pleiteando o reconhecimento de verbas laborais. O Juízo de piso, em sua sentença, fixou expressamente o índice de correção monetária e juros de mora. Informa que o feito transitou em julgado e que, em sede de execução, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a aplicação da Taxa Selic a partir do ajuizamento da ação, suprimindo a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês e alterando o índice de correção monetária, ambos acobertados pela coisa julgada.  



    3. Alega que o Tribunal Superior do Trabalho descumpriu as decisões desta Corte Suprema proferidas na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF, por meio das quais modulados os efeitos para preservar a coisa julgada em casos com critérios de atualização monetária e juros de mora já definidos.  



    4. Argumenta que a reforma do critério de juros moratórios na fase de execução contraria o decidido por este Supremo Tribunal Federal, no tocante à determinação da manutenção das sentenças transitadas em julgado, com definição expressa de juros e correção monetária. Aponta violação à coisa julgada e à modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, configurando afronta à sua autoridade.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado, na parte referente à atualização dos créditos trabalhistas. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da tramitação do processo principal, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a cassação do ato impugnado. Solicita o benefício da gratuidade da justiça.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, tomada na ADI nº 5.867/DF e na ADC nº 58/DF, ao aplicá-la ignorando o trânsito em julgado do índice de correção monetária e juros de mora expressamente estabelecido na sentença condenatória.  



    11. Com efeito, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.867/DF, decidiu que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais, em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicadas, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, nos seguintes termos:  



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017.  8. Modulação de efeitos.”



    (ADI nº 5.867/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).  



    12. No mesmo sentido foi julgada a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 



    13. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu — e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins — os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):  



·     Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”, conforme o "caput" do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993.”  



·     Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”  



·     Modulação: "aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)."  14. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.



 



    15. Compulsando os autos, verifica-se que da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho do Espírito Santo, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, constou o seguinte (e-doc. 3, p. 9):  



    “(...) O quantum debeatur deverá ser apurado através de regular liquidação de sentença. 



    Sobre os valores apurados em favor da reclamante haverá correção monetária e juros conforme enunciados 200 e 211 do TST, observando-se os índices publicados em tabela do TRT, após o vencimento de cada obrigação (artigo 39 da Lei 8.177/91), como segue: A) parcelas com período de pagamento mensal, inclusive FGTS, vencem no 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado (artigo 459, parágrafo único da CLT e precedente 124 da SDI/TST); B) Parcelas que são pagas em decorrência da rescisão, vencem 10 dias após o aviso prévio não trabalhado (artigo 477, parágrafo 6o, alínea “b” da CLT); C) Os juros são de 1% ao mês, pro rata die (sem capitalização), contados a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT c/c art. 39, da Lei 8177/91). (...).”  



    16. Como se vê dos trechos acima transcritos, a sentença, proferida em 29/10/2013, dispôs expressamente sobre o índice de correção monetária e a taxa de juros a serem aplicados.



    17. Em face da referida sentença, as partes interpuseram recursos ordinários, cuja decisão de julgamento foi assim redigida:



    “ACORDAM os magistrados da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso do reclamante e integralmente o apelo da reclamada; no mérito, .negar provimento ao recurso da reclamada e, por maioria, dar provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada na devolução do valor pago pelo reclamante a título de multa e custas na quantia de R$ 607,50; para determinar que o reclamante deve arcar somente com o pagamento da contribuição previdenciária em seus valores históricos, ficando a cargo da empresa o pagamento de juros, atualização monetária e multas; deferir honorários advocatícios à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e determinar que a correção monetária incida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia primeiro. Vencidos, no recurso do reclamante, no tocante aos honorários advocatícios, o Desembargador-Relator e quanto ao juros e correção monetária, o Desembargador José Carlos Rizk.” 



    18. Observa-se que o acórdão do recurso ordinário não alterou os critérios fixados em sentença para fins de quantificação dos juros e correções monetárias, tendo apenas fixado o momento do início da correção (no mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia primeiro).



    19. Na sequência, os agravos de instrumento em recurso de revista -interpostos por ambas as partes - foram assim decididos pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    “ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I - dar provimento ao Agravo de Instrumento do Reclamado para mandar processar o Recurso de Revista e determinar seja publicada certidão, para efeito de intimação das partes, dela constando que o julgamento do recurso dar-se-á na primeira sessão ordinária subsequente à data da publicação, nos termos da Resolução Administrativa nº 928/2003 desta Corte; e II - conhecer do Recurso de Revista do Reclamado no tema “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, por contrariedade à Súmula nº 219 do TST, e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios; dele não conhecer nos temas remanescentes; III - não conhecer do Recurso de Revista do Reclamante.”



    20. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que o referido acórdão, no qual não houve qualquer discussão quanto aos índices de correção monetária e juros aplicados à condenação, transitou em julgado em 31/03/2017, encerrada a fase de conhecimento do processo. 



     



    21. Iniciada a execução, o TRT da 17ª Região deu parcial provimento ao agravo de petição do exequente para determinar a atualização monetária conforme a variação da TR até 24/03/2015 e pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25/03/2015. O acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. É preciso considerar que a TR já não se mostra suficiente para recompor a real perda do poder aquisitivo da moeda, de forma que a correção dos débitos trabalhistas levando-se em conta tal parâmetro causa prejuízo aos trabalhadores, e ainda na linha das recentes decisões do STF e do TST, passa-se a entender pela aplicabilidade, na atualização monetária dos débitos trabalhistas, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”



    22. Na sequência, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista em agravo de petição, proferiu acórdão que, quanto aos juros e correção monetária, assim dispôs (e-doc. 4, p. 1-3; grifos e destaques do original):  



    “PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 



    ACÓRDÃO DE AGRAVO DE PETIÇÃO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA EXECUTADA. 



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. A Corte Regional determinou a atualização dos créditos trabalhistas pela TR até 24/3/2015 e pelo IPCA-E a partir de 25/3/2015. O recurso de revista oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza política previstos no artigo 896-A, §1º, II, da CLT. Ante a possível demonstração de violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a conversão prevista nos §§ 5º e 7º do artigo 897 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II – RECURSO DE REVISTA DA EXECUTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. Com a edição da Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista, foi incluído o § 7º ao art. 879 da CLT, que elegeu a TR como índice de correção monetária. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, por meio das ADI’s 5.867 e 6.021, sob o argumento de que a norma questionada viola o direito de propriedade e a proteção do trabalho e do trabalhador. Por outro lado, o referido dispositivo também foi alvo das ADC’s 58 e 59, em que se buscou a declaração da sua constitucionalidade. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações constitucionais, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DEJT 7/4/2021, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes, para conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, “no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).”. Opostos embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos nas ADC’s 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os declaratórios “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”. Assim, a incidência da taxa SELIC passou a se dar a partir do ajuizamento da ação, e não mais da citação, marco temporal que deve ser observado de ofício pelos magistrados, por decorrer de erro material na decisão do STF. Observe-se que em relação à fase judicial, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que a aplicação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Ainda por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros da mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros da mora de 1% ao mês; ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-ão aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). No presente caso, tendo o Regional ratificado a atualização dos créditos trabalhistas pela TR até 24/3/2015 e pelo IPCA-E a partir de 25/3/2015, contrariamente ao decidido pelo STF, no sentido da “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC”, o recurso de revista merece conhecimento. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 5º, II, da CF e provido. 



    CONCLUSÃO: agravo de instrumento conhecido e provido e recurso de revista conhecido e provido.”  



   22. Diante desse cenário, entendo assistir razão ao reclamante. Isso porque, ao modificarem os critérios da sentença transitada em julgado em 2017 — que previu expressamente a TR como índice de correção monetária dos valores devidos, na forma do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, e juros de mora de 1% ao mês — as decisões proferidas pelo TRT17 e pelo TST, em sede de execução, violaram a modulação dos efeitos da ADC nº 58/DF.



    23. Com efeito, o presente caso atrai a aplicação do seguinte trecho da ementa em que modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADC nº 58/DF, violado, portanto, pelas decisões reclamadas:



    “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.”



    24. Como se verifica do trecho acima colacionado, às sentenças transitadas em julgado antes do julgamento da ADC nº 58/DF, realizado em 18/12/2020, devem ser adotados os critérios de correção e juros estabelecidos na condenação - quando definidos. No presente caso, observa-se que a sentença - proferida em 29/10/2013, transitou em julgado em 31/03/2017, revelando-se inaplicáveis, portanto, à espécie, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em cotejo. 



    25. Com efeito, os acórdãos reclamados não estão em conformidade com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade, pois, havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária e juros, na sentença exequenda, inviável sua posterior alteração, em respeito à coisa julgada.



    26. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os acórdãos proferidos pelo TRT da 17ª Região e pelo TST, na fase de execução do Processo nº 45800-80.2013.5.17.0007, e determinar a observância aos critérios estabelecidos na modulação dos efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator